Tribunal: TJMT
Processo: 1010036-34.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010036-34.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TAMIRES DE ARAUJO VALE - CPF: 032.092.901-99 (APELANTE), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), NAYTHANA VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 046.522.571-39 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), NAYTHANA VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 046.522.571-39 (APELADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), TAMIRES DE ARAUJO VALE - CPF: 032.092.901-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1010036-34.2019.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS

-
EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VIAGEM AÉREA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANO MORAL – CONFIGURADO - VALOR MAJORADO - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

O extravio de bagagem importa em má-prestação de serviço por parte da transportadora e em responsabilidade quanto ao dever de indenizar.

Na fixação do valor da indenização por danos morais leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1010036-34.2019.8.11.0003

Apelação no 1010036-34.2019.8.11.0003

Apelante:
TAMIRES DE ARAUJO VALE

Apelante:
NAYTHANA VILELA DE OLIVEIRA

Apelante:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Apelado:
TAMIRES DE ARAUJO VALE

Apelado:
NAYTHANA VILELA DE OLIVEIRA

Apelado:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recursos de Apelação interpostos por
TAMIRES DE ARAUJO VALE
e
NAYTHANA VILELA DE OLIVEIRA
e
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Reparação por Danos Morais, proposta por
TAMIRES DE ARAUJO VALE
e

NAYTHANA VILELA DE OLIVEIRA

em desfavor de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para condenar a empresa ré ao pagamento de R$8.000,00, a título de danos morais, com 1% de juros ao mês e correção monetária INPC a partir da sentença, bem como ao pagamento da importância de R$1.096,99, devendo incidir juros de 1% a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desembolso. Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação da Azul
:
afirma que adotou todos os procedimentos para a localização e entregou as bagagens dentro do prazo previsto na legislação vigente, sendo certo que as malas não permaneceram na condição de extraviada, motivo pelo qual não há falar em qualquer indenização. Alega que as autoras não comprovaram documentalmente que de fato teriam sofrido algum prejuízo em razão do evento narrado. Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, para reduzir o valor indenizatório fixado.

Apelação das Autoras:
buscam, em síntese,

a fixação da indenização por danos morais de forma individualizada para cada autor.

Contrarrazões
pelo desprovimento (ID 82819026/).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1010036-34.2019.8.11.0003

Apelação no 1010036-34.2019.8.11.0003

Apelante:
TAMIRES DE ARAUJO VALE

Apelante:
NAYTHANA VILELA DE OLIVEIRA

Apelante:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Apelado:
TAMIRES DE ARAUJO VALE

Apelado:
NAYTHANA VILELA DE OLIVEIRA

Apelado:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Recursos de Apelação interpostos por
TAMIRES DE ARAUJO VALE
e
NAYTHANA VILELA DE OLIVEIRA
e
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Reparação por Danos Morais, proposta por
TAMIRES DE ARAUJO VALE
e

NAYTHANA VILELA DE OLIVEIRA

em desfavor de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para condenar a empresa ré ao pagamento de R$8.000,00, a título de danos morais, com 1% de juros ao mês e correção monetária INPC a partir da sentença, bem como ao pagamento da importância de R$1.096,99, devendo incidir juros de 1% a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desembolso. Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Narram as autoras que adquiriram passagens aéreas com destino ao Rio de Janeiro-RJ, com saída 20 de julho de 2019. Afirmam que iriam se hospedar no Município de Arraial do Cabo/RJ, cerca de 165KM do Rio de Janeiro/RJ, trecho que seria feito de ônibus. Relatam que realizaram o despacho de duas malas, contudo ao chegar no aeroporto do Rio de Janeiro, as bagagens não foram localizadas. Sustentam que realizaram reclamação junto à ré, de modo que uma das malas foi encontrada no dia seguinte e, a outra, três dias após o embarque.

Asseveram que sofreram danos morais e materiais em razão do ocorrido, motivo pelo qual ajuizaram a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução ou majoração o valor indenizatório
arbitrado.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, verifica-se que o conjunto probatório comprova as alegações da parte autora, de ter adquirido bilhete aéreo na empresa requerida para viajar de Cuiabá/MT para Rio de Janeiro/RJ no dia 20.07.2019, com duas bagagens despachadas (Id. 82818983).

Ademais, nota-se que as requerentes trouxeram aos autos o Registro de Irregularidade de Bagagem (Id. 82818984) no qual é narrado o evento danoso, qual seja, o extravio dos objetos despachados.

No entanto, verifica-se que a requerida não desconstituiu os documentos juntados pelas autoras, tampouco demonstrou que as bagagens teriam sido entregues logo após o desembarque.

Assim, a má-prestação de serviço decorrente do extravio das bagagens das autoras, fato não desconstituído pela requerida, por si só, já é motivo suficiente para impor responsabilidade e ensejar a condenação por danos morais.

Nesse sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGEM – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONFIRMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Deve ser responsabilizada a empresa de transporte rodoviário pelos danos morais causados ao passageiro em decorrência do extravio de bagagem permanente.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (TJMT - N.U 8010045-69.2015.8.11.0049, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/05/2019, Publicado no DJE 07/05/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGEM – VÔO DOMÉSTICO – APLICAÇÃO DO CDC – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos contratos de prestação de transporte aéreo nacional é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor – CDC, tendo em vista que a companhia aérea caracteriza-se como típica fornecedora de serviços (CDC, art. 3o), já o passageiro preenche os requisitos para o enquadramento no conceito de consumidor, nos termos do art. 2o da Lei n. 8.078/1990.2. A responsabilidade do transportador é objetiva, decorrente da própria natureza da obrigação – que é de resultado -, onde o transportador tem o dever de conduzir o passageiro até o destino final com diligência e cuidados necessários a fim de que não ocorram quaisquer danos, em relação à pessoa ou a sua bagagem, sendo essa a denominada cláusula de incolumidade no serviço de transporte.3.
O art. 14 do CDC prevê que o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.4. Ausente qualquer das excludentes previstas no §3o do art. 14 do CDC, o fornecedor responde pela falha na prestação do serviço que, no presente caso, restou configurado através do extravio temporário da bagagem do autor.
(TJMT - N.U 0148202-43.2017.8.11.0000, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - EXCESSIVA DEMORA NA DEVOLUÇÃO DA MALA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.O transporte aéreo interestadual de passageiros caracteriza relação de consumo à que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.
A falha na prestação de serviços pela companhia aérea, concernente no extravio da bagagem do passageiro, somada à demora excessiva na sua devolução, gera danos morais indenizáveis.
A reparação por dano moral tem de ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida. Precisa compensar o sofrimento da vítima e desencorajar a outra parte de praticar atos de igual natureza. E quando arbitrada em quantia que cumpre esses critérios, deve ser mantida. (N.U 0048262-84.2014.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

De maneira que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$8.000,00, deve ser
fixado de forma individualizada para cada autor,
para melhor se adequar ao caso.

Por derradeiro, nota-se que as autoras trouxeram aos autos as notas fiscais e comprovantes de pagamento das despesas que tiveram em razão do ocorrido (Id. . 82818985), no valor de R$ R$1.096,99, ao quais não foram desconstituídos pela ré, de modo que devem ser pagos a título de indenização por danos materiais.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso da requerida
e
dá-se provimento ao recurso
da parte autora, para fixar a indenização por danos morais, no valor de R$8.000,00, de
forma individualizada para cada autor
a.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021